Tribunal: TJDFT
Processo: 0732278-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IDEC vs. BANCO DO BRASIL.
1. Ausência de ofensa ao princípio da dialeticidade.
2. O titular de poupança junto ao Banco do Brasil, seja ou não associado ao IDEC e independentemente do local da sua residência ou domicílio e da agência em que mantém a conta, tem legitimidade para requerer a execução individual da sentença genérica proferida pela 12a Vara Cível de Brasília nos autos da ação civil pública 1998.01.1.016798-9.
3. O titulo executivo fixou os índices a serem aplicados na correção monetária dos saldos de caderneta de poupança, sendo desnecessária previa liquidação da sentença coletiva e realização de pericia. O quantum a ser ressarcido e aferível por simples cálculos aritméticos.
4. Os juros moratórios fluem a partir da citação na fase cognitiva da ação civil pública.
5. Incidem os índices oficiais de correção monetária adotados pelo TJDFT para a atualização dos valores decorrentes dos expurgos inflacionários em contas de poupança.
6. Não caracteriza pagamento espontâneo eventual depósito do valor integral da execução quando da impugnação ao cumprimento de sentença, sendo, portanto, devidos honorários advocatícios.
7. O exercício regular do direito de defesa não caracteriza litigância de má-fé.